Tribunal: TJMT
Processo: 0003175-40.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003175-40.2019.8.11.0006
APELANTE: LUIZ CARLOS URTADO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR QUEBRA DE IMPACILIDADE E VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 2. PRETENDIDA CASSAÇÃO DO VEREDITO POR ERRO DE QUESITAÇÃO – ERRO INEXISTENTE – QUESITAÇÃO ELABORADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – JÚRI POPULAR QUE ESCOLHE UMA DAS TESES APRESENTADAS - DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU – PENA INICIAL MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – RELAÇÃO DOMÉSTICA E CONDIÇÃO FEMININA DA VÍTIMA DEMONSTRADAS COMO ELEMENTOS MOTIVADORES DO CRIME – 5. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO – 6. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – 7. RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU TODA A INSTRUÇÃO PRESO – DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a oitiva da vítima de maneira regular, com a formulação de perguntas visando o esclarecimento dos fatos, e a participação ativa da defesa, com a formulação de questionamentos complementares, com cópia dos quesitos fornecida previamente a acusação e defesa, não enseja a nulidade da sessão.
Não há violação ao Princípio da Publicidade, quando os problemas com a conexão de internet, que inviabilizam a transmissão ao vivo da sessão no canal do TJMT no Sítio YouTube, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário, bem como contando com solenidade que contou com a presença de populares, sendo in casu, a entrada em Plenário restringida em razão dos protocolos adotados diante da situação de pandemia do Covid-19.
“As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.” (TJMT, Apno 33838/2015)
Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.
A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, quando a circunstância judicial da culpabilidade figura negativada em desfavor do réu, visto que a forma como o crime se desenvolveu, extrapola em culpabilidade, a condição inerente ao tipo penal.
Deve ser mantida a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando demonstrada relações domésticas e familiares como elementos motivadores para a prática delitiva.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Sendo a pena corpórea final superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, obrigatoriamente será o fechado.
Mostra-se idônea a fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e demonstrando o magistrado que caso esteja em liberdade, o réu representa ainda risco a integridade física da vítima.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003175-40.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS URTADO LOPES - CPF: 442.417.471-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), EDILZA DO NASCIMENTO - CPF: 536.338.651-87 (ASSISTENTE), DANIEL RAMOS CANDIA (ASSISTENTE), PM SERGIO DA SILVA FERNANDES (ASSISTENTE), PM ADAILSON LOPES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR QUEBRA DE IMPACILIDADE E VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 2. PRETENDIDA CASSAÇÃO DO VEREDITO POR ERRO DE QUESITAÇÃO – ERRO INEXISTENTE – QUESITAÇÃO ELABORADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – JÚRI POPULAR QUE ESCOLHE UMA DAS TESES APRESENTADAS - DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU – PENA INICIAL MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – RELAÇÃO DOMÉSTICA E CONDIÇÃO FEMININA DA VÍTIMA DEMONSTRADAS COMO ELEMENTOS MOTIVADORES DO CRIME – 5. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO – 6. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – 7. RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU TODA A INSTRUÇÃO PRESO – DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a oitiva da vítima de maneira regular, com a formulação de perguntas visando o esclarecimento dos fatos, e a participação ativa da defesa, com a formulação de questionamentos complementares, com cópia dos quesitos fornecida previamente a acusação e defesa, não enseja a nulidade da sessão.

Não há violação ao Princípio da Publicidade, quando os problemas com a conexão de internet, que inviabilizam a transmissão ao vivo da sessão no canal do TJMT no Sítio YouTube, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário, bem como contando com solenidade que contou com a presença de populares, sendo in casu, a entrada em Plenário restringida em razão dos protocolos adotados diante da situação de pandemia do Covid-19.

“As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.”
(TJMT, Apno 33838/2015)

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, quando a circunstância judicial da culpabilidade figura negativada em desfavor do réu, visto que a forma como o crime se desenvolveu, extrapola em culpabilidade, a condição inerente ao tipo penal.

Deve ser mantida a qualificadora do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando demonstrada relações domésticas e familiares como elementos motivadores para a prática delitiva.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Sendo a pena corpórea final superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, obrigatoriamente será o fechado.

Mostra-se idônea a fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e demonstrando o magistrado que caso esteja em liberdade, o réu representa ainda risco a integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal
interposto por Luiz Carlos Urtado Lopes, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres–MT, que em respeito ao entendimento exarado pelo Colendo Tribunal de Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

O apelante pretende preliminarmente
a)
declarar a nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da quebra de imparcialidade da Juíza que presidiu o julgamento popular e da, consequente, violação do Sistema Acusatório de Justiça Penal, pela primeira vez, por ocasião da oitiva da vítima e, pela segunda vez, por ocasião da explicação do quesito da qualificadora do feminicídio aos Jurados, bem como, em razão em razão da gravíssima vulneração do Princípio da Publicidade dos julgamentos de todos os órgãos do Poder Judiciário. No mérito busca
b)
cassar o veredito do Conselho de Sentença, em razão da negativa de acolhimento às teses defensivas da desistência voluntária e de exclusão da qualificadora do feminicídio, por serem os resultados das votações dos pertinentes quesitos, manifestamente contrários à prova dos autos; ainda,
c)
reformar a sentença impugnada para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da norma incriminadora extraída do artigo 121, § 2o, VI c/c § 2o-A, I, do Código Penal, com o único sentido que a Juíza Presidente, por ocasião da explicação do pertinente quesito, afirmou aos Jurados que essa norma teria corrente objetiva; por consequência da declaração de inconstitucionalidade postulada no item anterior,
d)
afastar de sua condenação a referida qualificadora;
e)
expurgar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e redimensionar a pena-base de acordo com a proporcionalidade;
f)
decotar a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, reconhecida na segunda fase da dosimetria;
g)
aplicar a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa;
h)
modificar o regime inicial de cumprimento da pena para um diverso do fechado; e
i)
conceder-lhe o direito de aguardar em liberdade a realização do novo Júri, no caso de declaração de nulidade da anterior sessão de julgamento ou de cassação do veredito do Conselho de Sentença, ou o trânsito em julgado do acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do apelo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: Alegação de nulidade da sessão de julgamento por quebra de imparcialidade e vulneração do princípio da publicidade: Rejeição. Oitiva da vítima que se deu de maneira regular, com a formulação de perguntas visando o esclarecimento dos fatos, e a participação ativa da defesa, que, inclusive, formulou questionamentos complementares - Cópia dos quesitos fornecida previamente a acusação e defesa - Insurgência da defesa diz respeito à teoria adotada pela magistrada, diversa da por ele apresentada - Motivo que não enseja a nulidade da sessão - Ausência de insurgência em momento oportuno - Preclusão. Princípio da publicidade amplamente respeitado - Problemas com a conexão de internet, que inviabilizaram a transmissão ao vivo da sessão no canal do TJMT no YouTube que não podem ser imputados ao Poder Judiciário - Solenidade que contou com a presença de populares - Ausência de restrição - Entrada em Plenário restringida em razão dos protocolos adotados em razão da situação de pandemia - Irregularidade não apresentada em momento oportuno - Nulidade de algibeira - Preclusão. Mérito: Pretensão de cassação do veredito que não se sustenta - Dualidade de versões e acolhimento, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões, no exercício de sua soberania. Inviabilidade de afastamento da qualificadora do feminicídio - Natureza objetiva, ligada à condição de sexo feminino – Delito praticado em situação de violência doméstica e familiar. Pleito de readequação da pena-base que não merece guarida – Culpabilidade exasperada em razão de conduta que extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime e, que, portanto, deve ser considerada, para fins de exasperação - Premeditação - Reprimenda exacerbada respeitando as valorações negativas dos vetores e dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade. Irrazoabilidade de afastamento da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP - Apelante que, comprovadamente, prevaleceu-se das relações domésticas e familiares para a prática delitiva. Pretensão de readequação da pena em sua terceira fase, para aplicação do quantum máximo (2/3), atinente à tentativa: Não acolhimento - Evidência de proximidade com a consumação. Prejudicialidade do pedido de modificação do regime inicial da pena, e impossibilidade de conceder ao apelante o direito de aguardar em liberdade o julgamento do acórdão/mérito recursal - Réu permaneceu preso durante a instrução - Fundamentação suficiente para sua manutenção no cárcere. Parecer pelo desprovimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 25/09/2018, por volta das 21:10 horas, na Rua Doutor Leopoldo Ambrósio Filho, s/no, Bairro DNER, nesta cidade e Comarca, o indiciado, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo fútil, tentou matar Marta Pereira dos Santos, sua companheira, deferindo-lhe golpe com arma branca, visando atingir as regiões infrahioidiana, carotidiana e cervical – Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 15/18-vo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, no dia dos fatos a vítima voltava para sua residência quando o indiciado questionou-a sobre a demora em retornar e a acusou de tê-lo traído. Ato contínuo, desferiu um golpe de canivete em seu pescoço, evadindo-se do local em seguida. A Polícia Militar foi acionada ao local e encaminhou a vítima até o Hospital Regional, onde ela foi socorrida. Desse modo, nota-se que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de o indicado acreditar que a vítima o estava traindo e também para que ela parasse de ingerir bebida alcoólica com outro homem, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e, ainda, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, devido ao imediato socorro prestado à vítima (...)” (sic)

a) PRELIMINAR - DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA E VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS.

Preliminarmente, sustenta a defesa de que
a magistrada não agiu durante a sessão de julgamento com a necessária imparcialidade
, bem como, demonstrou alinhamento com a tese acusatória. Sustenta ainda o turno defensivo,
a violação ao princípio da publicidade dos julgamentos
, afirmando que não houve transmissão ao vivo da sessão de julgamento no canal do Tribunal de Justiça no YouTube; de igual maneira, até a presente dada, os registros audiovisuais não constam do referido canal.

Da análise do que consta dos autos em particular ao contexto fático e probatório, realça retumbante que a pretensão defensiva não se assenta em jurídicidade e/ou em fato para prosperar. em face de que a oitiva da vítima se deu de maneira regular, com a magistrada formulando perguntas que visavam esclarecer os fatos. Ademais, convém salientar que, em nenhum momento, antes das razões recursais, a defesa do apelante suscitou ou seja, objetou eventual irregularidade no transcorrer da sessão de julgamento qualquer mácula na oitiva da vítima, sendo certo que, também fez uso desse tempo, formulando seus questionamentos e, em momento posterior, apresentando questionamentos complementares.

Não se pronunciando a respeito de eventual falha, em qualquer momento anterior à prolação da sentença condenatória, tem-se que operada a preclusão consumativa.

Quanto aos
quesitos
, consoante, bem pontuado pelo ilustre Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, tanto
acusação quanto defesa receberam previamente a cópia dos mesmos
, quedando-se silente a defesa, com relação à redação.

No que conste à explanação, nota-se que a mesma já foi objeto de inconformismo por parte da defesa, sendo certo que a questão, aqui, não se cinge a quaisquer irregularidades ou ilegalidades, mas sim, na não adoção, por parte da magistrada, da tese sustentada pela defesa.

Observo que o fato de não aderir a tese defensiva, não constitui parcialidade da magistrada, tampouco motivo apto a ensejar a nulidade da sessão de julgamento, constituindo-se, em verdade, mero inconformismo da defesa, o qual pode ser plenamente discutido em sede recursal.

Veja-se tal questão se mostra visível na sessão de julgamento, conforme:

"(...) Juíza: Dr., só lembrando o sr. que os debates já encerraram e o sr. Pode por favor impugnar, que eu conheço a doutrina, a jurisprudência, a corrente objetiva e subjetiva (inaudível) ser mais objetiva para não influenciar os jurados, por favor.

Defensor: Então a senhora não quer que eu exponha por que eu entendo que a senhora contaminou o julgamento?

Juíza: Não... O senhor já disse, eu entendi. Vou repetir para o senhor ver se está certo e aí o senhor fala OK ou não. A defesa requer, antes da quesitação do sexto quesito, que seja anulado o julgamento em razão da parcialidade da magistrada ao explicar a quesitação, ao ler a quesitação, ao ler a sexta quesitação aos senhores jurados, porque o senhor entendeu que eu estou adotando a corrente que foi sustentada pelo promotor e não a corrente que foi sustentada pela defesa. É isso?

Defensor: É.

Juíza: Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar?

Defensor: Não, obrigado. Era só isso mesmo." (sic)

No que se refira a alegada
quebra do princípio da publicidade dos julgamentos,
observo que o turno defensivo não demonstrou que, por ausência de estabilidade da conexão de internet no momento da sessão de julgamento, prejudicou os interesses do réu/apelante e reduziu suas chances de se defender amplamente das acusações apresentadas pelo Ministério Público, em seu desfavor.

Por oportuno, observo que a magistrada
enfrentou a questão
, destacando que a defesa do réu não apresentou elementos concretos que demonstrassem o prejuízo que a instabilidade de conexão de internet, gerou ao réu/apelante, senão vejamos:

"(...) E, no formato híbrido, há limitação da presença de pessoas no Plenário, em razão da necessidade de distanciamento social.

Tal dinâmica foi amplamente debatida e adotada após concordância/anuência da Defensoria Pública (que ora se insurge) e do Ministério Público.

Não obstante a presença física seja limitada, os julgamentos também têm sido transmitidos, em tempo real, na plataforma Youtube, cujo acesso é público e se dá por intermédio do link previamente disponibilizado pela serventia e amplamente divulgado no Fórum.

Frisa-se que a anuência ao formato híbrido, em que, necessariamente, depende-se da conexão com a internet, acarreta a ciência inafastável de que, como todo meio de comunicação, este também está sujeito a falhas – o óbvio precisa ser dito.

No dia da Sessão Plenária em questão, a internet oscilou, acarretando como desdobramento natural, dificuldades na transmissão ao vivo, o que inclusive restou consignado na Ata de Julgamento.

A baixa conexão da internet naquela ocasião era de ciência incontroversa de todos que estavam presentes no julgamento, tanto é que durante os debates, o Ministério Público requereu a reprodução do interrogatório judicial do réu e justamente devido à limitação da conexão com a internet, a providência solicitada restou inviabilizada.

Assim, mesmo ciente do cenário que se apresentava, em nenhum momento a defesa técnica se insurgiu quanto à situação: nada consignou em Ata, não requereu a suspensão do julgamento até que fosse normalizada a conexão com a internet, não arguiu (eventuais) nulidades – matéria preclusa, portanto, ao teor do art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal.

Tal comportamento, para além de evidenciar a anuência da defesa com a continuidade do julgamento, demonstra que a presente insurgência, de todo extemporânea, se dá tão somente pela insatisfação com a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, o que, a nosso ver, caracteriza nulidade de algibeira, estratégia defensiva que vai de encontro à boa-fé objetiva e lealdade processual.

(...) E, conforme dicção dos arts. 5o, inc. LX, 37, caput, e 93, inc. IX, todos da Constituição Federal c.c o art. 792 do CPP, o Princípio da Publicidade dos atos processuais visa garantir que a sociedade presencie/conheça a realização da justiça, como forma de verdadeiro e democrático controle (popular) externo da atividade jurisdicional.

No caso dos autos, não há falar em ofensa a tal princípio, eis que data e horário do julgamento do réu foram amplamente divulgados, inclusive por documento afixado na porta do Plenário do Tribunal do Júri.

Ademais, o julgamento do réu não foi realizado sem a presença do público, eis que, conforme certificado por analista judiciário, servidor dotado de fé pública, a entrada no Plenário nunca foi vedada, mas tão somente restringida em decorrência das restrições da Covid-19.

(...) Por fim, conforme consignado na própria Ata da Sessão, o julgamento contou com a presença de populares, contudo, de forma limitada, a fim de que fosse resguardado o necessário distanciamento social:

(...) Assim, inexiste nulidade por ofensa ao princípio da publicidade, quando se constata que a falha na transmissão se deu por falha de comunicação que não pode ser imputada ao Poder Judiciário (instabilidade da internet) e que, não obstante a interrupção da transmissão, restou assegurado o acesso do público ao Plenário.

À derradeira, urge consignar que, para além da preclusão da insurgência, como é cediço, em matérias de nulidades, imprescindível a comprovação do prejuízo (art. 563 do CPP), o que não se evidencia na hipótese dos autos, eis que a defesa não demonstra em que medida a queda da internet acarretou em prejuízo ao apelante." (sic)

Não se pode ignorar ainda que o fato quanto a restrição da entrada de populares nas dependências do tribunal do júri, se deu em razão das medidas sanitárias para conter o Covid-19, em nada tendo a ver com a ausência de publicidade do julgamento.

Dessa forma, não há falar por qualquer ângulo que se observe,
a possibilidade de nulidade do julgamento.

MÉRITO – DA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

O turno defensivo sustenta que as teses defensivas da desistência voluntária e de exclusão da qualificadora do feminicídio, não foram consideradas, sendo os resultados das votações dos quesitos, manifestamente contrários à prova dos autos.

Após detida análise, tenho que a irresiginação defensiva não tem razão para prosperar.

Ocorre existem nos autos duas versões apresentadas, sendo uma dando conta de que o réu tinha como objetivo ceifar a vida da vida, somente não prosseguindo com seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, e que se encontra amparada pelos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial; e a outra versão, sustenta a versão de que o apelante somente não consumou o delito em razão da desistência voluntária.

Diante da visível dualidade, o Conselho de Sentença, após os debates, acolheu uma das versões existentes nos autos, exercendo, assim, sua soberania, não havendo falar em erro de quesitação, com decisão manifestação contrária à prova dos autos, ou, ainda, em cassação do veredito por este motivo.

Nesse sentido:

"Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos quando os jurados, de forma acertada, reconhecem a qualificadora do recvurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima foi atacada de surpresa, desprevenida. Soberania dos vereditos." (TJMT, Ap 54727/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

Há salientar, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Assim, tem-se versões que foram submetidas ao corpo de jurados leigos, quando foram enfrentadas, debatidas e escolhida uma diante do quadro dos autos.

Diante de tal plano, entendo oportuno salientar, dentre várias versões e teses, aos jurados é possibilitada a escolha de uma das correntes narradas para pautarem o veredito, sendo a escolha válida desde que amparada nas particularidades apresentadas nos autos.

Dessa forma, observo terem os jurados, tão somente escolhido a hipótese que mais lhes pareceu coerente, consistente e real, em nada se distanciando das minúcias expostas ao longo da investigação policial, instrução criminal e o julgamento pelo tribunal do júri.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Desse modo, não há falar em erro de quesitação, com decisão manifestação contrária à prova dos autos, ou, ainda, em cassação do veredito.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO.

Pretende o turno defensivo o decote da qualificadora do feminicídio.

Diante do quadro desenhado dos autos, tenho como inviável a pretensão defensiva.

Observo dos autos que a vítima e o apelante conviviam maritalmente à época dos fatos, sendo que a mesma foi agredida no momento em que retornava ao lar conjugal. Observa-se, ainda, que o crime foi cometido justamente em razão de o apelante julgar estar sendo traído pela vítima, agindo dessa maneira com o intuito de lhe dar uma lição.

Dessa forma, evidencia-se que o crime foi cometido em razãod a condição de a vítima ser mulher.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ALTERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGADO BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Assim, não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva.

2. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos.

Isso porque o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento antecipado do mérito da causa.

3. Habeas corpus denegado.” (HC 433.898/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, não há piso legal para
decote da qualificadora
do feminicídio.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

Pretende o apelante a diminuição da pena inicial, sustentando que o magistrado sentenciante, majorou a pena-base de forma demasiada, negativando incorretamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Ao dosar a pena primária, assim fundamentou a magistrada:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico:

1. culpabilidade. O crime foi praticado mediante premeditação. Restou comprovado que o sentenciado conseguiu a arma do crime semanas antes dos fatos para utilizá-lo contra a vítima. No dia dos fatos, munido do canivete (arma do crime), o sentenciado foi até a vítima que estava na casa do vizinho chamando-a para fora da residência, desferindo os golpes nas mesmas.

2. antecedentes. O réu é tecnicamente primário, nos termos do verbete da Súmula 444, STJ.

3. a conduta social do réu não pode ser considerada dentro dos parâmetros da normalidade exigida ao homem médio brasileiro. Nos termos da jurisprudência, “a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos.

Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime” (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Verifica-se dos autos que o réu teve em seu desfavor medidas protetivas deferidas, na data de 10/06/2014, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em favor da vítima Marta Pereira dos Santos, malgrado extintas em 17/11/2015, comprovam a conduta social reprovável. Não bastasse, em 14/06/2018, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres concedeu medidas protetivas em face da mesma vítima Marta, novamente figurando o sentenciado Luiz Carlos Urtado Lopes como agressor. Nessa toada, verifica-se da declaração da vítima que o sentenciado é contumaz na prática de uso excessivo de álcool e conduta agressiva, nutrindo um relacionamento familiar negativo, comprovado pelo arcabouço probatório corroborado pelos depoimentos em plenário a conduta social agressiva, reprovável e nada exemplar, que não fora contida sequer pelos mecanismos desenvolvidos pelo estado para coibir a violência no âmbito das relações domésticas (CF/88 Art. 226, § 8o), pois as ordens judiciais emanadas pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 2014 (4895-18.2014.811.0006) e em 2018 (5192-83.2018.811.0006), foram insuficientes para conter o ímpeto violento e o comportamento incompatível eleito por Luiz Carlos. Logo, não é razoável que o magistrado valore esse tipo de conduta social desrespeitosa aos valores caros ao estado democrático de direito como normal ao cidadão comum. (...)

[...]

4. personalidade nada há nos autos a aferir acerca da personalidade do agente, ante a ausência de prova técnica;

5. motivos. O motivo fútil foi reconhecido pelos senhores jurados como fútil e será utilizado para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria.

(...)

6. circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal.

7. consequências do crime foram graves, uma vez que o réu tentou ceifar a vida de uma pessoa (todavia, inerentes ao tipo penal);

8. comportamento da vítima não influenciou a conduta do acusado.

Considerando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal Brasileiro desfavoráveis (culpabilidade, conduta social), fixo a pena-base para o crime de homicídio qualificado contra mulher por razões do sexo feminino acima do mínimo legal em 16 (quinze) anos de reclusão." (sic)

Observo que o delito da forma como se desenvolveu, extrapola os limites naturais próprios à execução do crime, visto que a vítima foi atraída para o lado de fora da residência de seu vizinho pelo apelante – que trazia o canivete em uma das mãos, escondido às suas costas – e após ser interpelada, recebeu um golpe de canivete na região do pescoço, o qual, por pouco, não ceifou-lhe a vida, e fora deixada ali pelo apelante, que evadiu-se do local em sua bicicleta.

Some-se a isso, o fato de após ser preso, o réu/apelante, sorrindo afirmou que tinha dado uma lição na vítima.

Nesse sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE DEVIDO À PREMEDITAÇÃO DO CRIME E DE TRANSPOSIÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAR A PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa.

1.2. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração do tipo.

1.3. O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

1.4. A premeditação pode ser definida semanticamente como ato de decidir com antecedência, ou seja, ação de arquitetar o crime; de executar a conduta delitiva depois de uma reflexão acurada. A premeditação, de fato, vem antes da conduta criminosa, mas nessa se materializa e, ao se executar o crime tal como premeditado, arquitetado, aumenta a sua possibilidade de êxito, tanto na consumação quanto na impunidade, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação – Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal: STJ, AgRg no REsp 1709395/SC e AgRg no REsp 1753304/PA; TJDFT, Acórdão n. 877654, 20130710343444EIR e Acórdão n. 823990, 20110110351385EIR.

2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Eg. Corte de Justiça, acertadamente, firmaram entendimento no sentido de que, havendo pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma para circunstanciar o delito e das outras em sede do art. 59 do CPB, desde que haja pertinência entre a causa especial de aumento e a circunstância judicial valorada negativamente, respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e do postulado do ne bis in idem.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20170310129370 DF 0012735-02.2014.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 10/06/2019, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: 129/130)

Assim, tem-se que a culpabilidade do réu ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal, sendo plenamente viável sua negativação em desfavor do recorrente.

Ademais, observo que a proporcionalidade e razoabilidade nortearam o quantum de exasperação da pena-base aplicada.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.

Pretende o recorrente o decote da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Em breve ponto, ressalto a impossibilidade de decote da agravante, visto que a referida agravante incide sobre atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, sendo a situação vivenciada nos autos.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa no crime de roubo majorado.

Quanto à fração estabelecida, acerca do crime ser cometido na forma tentada, o parágrafo único do art. 14 do Código Penal, determina grau mínimo e máximo – de 1/3 a 2/3 – sendo sabido que a variação destes patamares ocorre em virtude do desenvolvimento dos atos praticados pelo agente quando da prática criminosa, ou seja, quanto mais próximo da consumação da infração penal, menor será a redução.

In casu, o réu atingiu a vítima com um golpe único de canivete, causando-lhe ferimento grave e extenso na região do pescoço, conforme consta do prontuário médico acostado.

É de comum sabença que a fração de diminuição relativa à tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve obedecer ao maior ou menor caminho percorrido na execução do crime, dentro do limite mínimo (1/3) e máximo (2/3).

Assim, diante do avanço do percurso de realização do crime, tenho que

a fração de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido, devendo, pois, ser mantido o quantum fixado.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO.

Diante da manutenção da pena aplicada inicialmente ao réu pelo magistrado de origem, tenho como inviável qualquer modificação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que a pena final aplicada ao recorrente é superior a 08 anos de reclusão.

PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Pretende o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade.

Ao compulsar os autos verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a manutenção da prisão do réu/apelante, sob os seguintes fundamentos:

"(...) O sentenciado deverá recorrer segregado ao cárcere.

Aplicando-se o principio da razoabilidade impõe-se a impossibilidade de se recorrer em liberdade. Acrescente-se que, o sentenciado foi condenado, e neste ato processual foi mitigado o direito a presunção da inocência para se dar interpretação conforme a Constituição, de forma que seria um contrassenso autorizar a liberdade do mesmo neste momento, até porque (I) é esta uma das consequências da condenação, (II) esta é a decisão soberana do Júri, (III) por ser a decisão proferida por órgão colegiado, de forma que já fora alhures beneficiado pelo principio da presunção de inocência que no caso sub judice deve ser mitigado em favor da sociedade e da ordem pública, (IV) a gravidade concreta do brutal crime, suas graves consequências e as circunstâncias refletem na atualidade e contemporaneidade da medida de exceção, imperiosa para assegurar a manutenção da ordem pública, cujo jus übertatis abala sobremaneira a ordem pública e a expõe a risco concreto a vitima, que externou nesse julgamento medo com o jus libertatis do acusado; razões pelas quais denego-lhe o direito apelar em liberdade a fim garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima." (sic - id. 121001656)

Com efeito, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (RHC 79.918/SP,Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Acerca dessa condição facultada ao magistrado, desde que obviamente fundamentada, estabelece o
enunciado n.o 50
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
".

Por esse prisma, tem-se que o magistrado ao determinar o recolhimento do réu/apelante, se valeu de fundamentação idônea para interromper a liberdade do condenado.

Assim, desde que o magistrado demonstra a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. No mesmo sentido, se mostra plausível a manutenção do cárcere do condenado que aguardou a instrução e a prolação da sentença segregado.

Assim, se o réu encontrava-se preso em virtude da existente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, este deve aguardar em cárcere, o julgamento de seu recurso endereçado à instância revisora.

Dessa forma, verifico que o recolhimento ao cárcere mostra-se legal, dada a fundamentação subsistente, razão pela qual deve o réu/apelante aguardar segregado o julgamento de seu recurso perante esta segunda instância.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
, REJEITO as preliminares e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022